Tribunal: TJSP
Processo: 1007527-40.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Processual civil – inépcia - razões recursais suficientes ao confronto da r. sentença - preliminar, erigida em contrarrazões, afastada.
Apelação cível - ação de adimplemento contratual cumulada com exibitória de documentos e reparação de danos – telefonia - contrato de participação financeira - prescrição reconhecida - inteligência dos artigos 177 do CC/1916 e 205 e 2.028 do CC/2002 -

Ementa:
Processual civil – inépcia - razões recursais suficientes ao confronto da r. sentença - preliminar, erigida em contrarrazões, afastada.
Apelação cível - ação de adimplemento contratual cumulada com exibitória de documentos e reparação de danos – telefonia - contrato de participação financeira - prescrição reconhecida - inteligência dos artigos 177 do CC/1916 e 205 e 2.028 do CC/2002 - extinção do sistema de autofinanciamento da rede de telefonia em 1997 - Portaria no 261 do Ministério das Comunicações - manejo de pretensão indenizatória cabível até 2013 - demanda aparelhada, no entanto, apenas em 2016 - sentença preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102870
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007527-40.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ANTENOR
NASCIMENTO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007527-40.2016.8.26.0223 -Voto no 8623 RA
2
Voto n. 8623 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1007527-40.2016.8.26.0223
Origem: 3a Vara Cível do Foro de Guarujá
Apelante: Antenor Nascimento de Souza
Apelada: Telefônica Brasil S/A
Juiz de Direito: Gustavo Gonçalves Alvarez
Processual civil
inépcia - razões recursais suficientes ao
confronto da r. sentença - preliminar, erigida em contrarrazões,
afastada.
Apelação cível - ação de adimplemento contratual cumulada com
exibitória de documentos e reparação de danos telefonia -
contrato de participação financeira - prescrição reconhecida -
inteligência dos artigos 177 do CC/1916 e 205 e 2.028 do CC/2002
- extinção do sistema de autofinanciamento da rede de telefonia
em 1997 - Portaria no 261 do Ministério das Comunicações -
manejo de pretensão indenizatória cabível até 2013 - demanda
aparelhada, no entanto, apenas em 2016 - sentença preservada -
recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Antenor Nascimento
de Souza em recurso de apelação extraído destes autos de ação
de
adimplemento
contratual
cumulada
com
exibitória
de
documentos e reparatória de danos, fundada em contratos de
participação financeira, que move em face da Telefônica Brasil
S/A; observa reclamar reforma a respeitável sentença em folhas
22/24 - que trouxe assentada a improcedência liminar da
inaugural, nos termos do artigo 332, §1o, do Código de Processo
Civil, com a consequente extinção do feito supedaneada no artigo
487, II, do mencionado diploma processual - por desacertado o
reconhecimento da prescrição, e assim porquanto aplicável à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007527-40.2016.8.26.0223 -Voto no 8623 RA
3
espécie - ação de natureza pessoal o lapso vintenário previsto
no Código Civil de 1916, com início de fluência do prazo na data
da disponibilização das ações a menor, azo em que violado o
direito.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
condição de beneficiário de justiça gratuita (fls. 22/24), registrada
a oferta de contrarrazões (fls. 50/65), onde agitada a inépcia do
apelo.
É, em síntese, o necessário.
Impende anotar, de proêmio, que as razões
recursais,
conquanto
genéricas,
saltam
suficientes
ao
questionamento do r. “decisum” guerreado, não comportando
guarida, por isso, a inépcia ventilada em sede de contrarrazões.
Cuida-se de ação em que objetiva o autor a
complementação do valor de ações societárias atreladas a
contratos de participação financeira celebrados com o escopo de
financiar plano de expansão da planta de telefonia, emitidas em
número menor que o devido por realizada a conversão com base
no valor do momento da emissão, ao invés da adoção do vigente
ao tempo da integralização; mais, o pagamento dos dividendos,
bonificações e demais vantagens decorrentes da indevida
subscrição.
A respeitável sentença guerreada veio editada,
na dispositiva, nos seguintes termos: “Ante o exposto, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007527-40.2016.8.26.0223 -Voto no 8623 RA
4
fundamento
no artigo 487, inciso II, do Código de Processo
Civil,
RESOLVO
O MÉRITO e JULGO LIMINARMENTE
IMPROCEDENTES

OS PEDIDOS,
decidindo
pela ocorrência
da PRESCRIÇÃO
das
pretensões
deduzidas
na presente ação. Condeno a autora no
pagamento
das custas e despesas
processuais,
cuja exigibilidade

fica sob a condição
suspensiva
prevista no parágrafo
3o, do artigo
98, do Código de Processo
Civil, em razão dos benefícios
da
gratuidade
de Justiça que ora concedo à demandante
por força da
declaração
de pobreza e documentos
acostados
aos autos ”.
Cinge-se a controvérsia, assim, em conhecer-se
da eventual inocorrência da prescrição da pretensão e da
contingente obrigação da demandada em reparar danos de ordem
material decorrentes da emissão de ações em momento posterior
ao de sua aquisição - integralização do capital.
E é aqui de se ver o disposto no art. 189 do
Código Civil, segundo o qual, “violado o direito, nasce para o
titular a pretensão,
a qual se extingue,
pela prescrição,
nos
prazos a que aludem os arts. 205 e 206”; nestes, por relacionar-se
a direito de complementação do valor de ações societárias
jungidas a contratos de participação financeira celebrados na
modalidade Plano de Expansão (PEX), urge notar, é no momento
da efetiva subscrição (emissão das ações) em volume menor que
o devido onde repousa o referido nascedouro; veja-se, na direção,
julgado do e. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BRASIL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007527-40.2016.8.26.0223 -Voto no 8623 RA
5
TELECOM
S.A.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA.
PRAZO
PREVISTO NO ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916.
TERMO INICIAL. DATA DA EMISSÃO DEFICITÁRIA DE
AÇÕES.
1. Nas demandas em que se discute o direito à
complementação de ações diante do descumprimento de
contrato
de
participação
financeira
firmado
com
sociedade anônima, a pretensão é de natureza pessoal e
prescreve nos prazos previstos no artigo 177 do Código
Civil de 1916 e nos artigos 205 e 2.028 do Código Civil de
2002 (REsp 1.033.241/RS, rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJ 5/11/2008).
2. O termo inicial do prazo prescricional é a data da
subscrição deficitária, ou seja, a data em que as ações
foram emitidas a menor pela empresa de telefonia.
3. Agravo regimental não provido [...]” (AgRg no REsp
1194056/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, 3a
Turma, j. 27/11/2012, DJe 06/12/2012)
E também deste c. Tribunal de Justiça:
“CONTRATO PROGRAMA DE EXPANSÃO DE TELEFONIA
COM AQUISIÇÃO DE LINHA E PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA
(PLANO
DE
EXPANSÃO)
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
PRESCRIÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Ainda que os
autores tenham adquirido ações da Telebrás, a Telesp é
parte legítima a figurar no feito que visa indenização
relativa às compras de ações no Plano de Expansão. Isso
porque a Telesp foi constituída por meio de ações
originárias da holding Telebrás. 2. O termo inicial do
prazo prescricional é a data da violação do direito, nos
termos do art. 189 do CC. Em casos de participação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007527-40.2016.8.26.0223 -Voto no 8623 RA
6
financeira em programa de expansão de telefonia com
aquisição de linha e participação acionária (Plano de
Expansão), a violação do direito do acionista se dá no
momento da efetiva subscrição, e não quando da
integralização do capital pelo investidor. Em não se
demonstrando a data da subscrição, inviável acolhimento
da tese de prescrição. 3. A sentença traz critérios
suficientes para apuração do “quantum debeatur” em
liquidação, não havendo exigibilidade da indicação
precisa do valor em fase de conhecimento.4. Recurso não
provido.” (Apelação n. 0145483-72.2011.8.26.0100, Rel.
Des. Melo Colombi, 14a Câmara de Direito Privado, j.
29.02.2012)
“In casu”, malgrado ausentes informes acerca da
data da subscrição das ações, desponta manifesta a prescrição
da pretensão indenizatória postulada em 2016; seja à vista do
lapso vintenário (art. 177 do CC/16), seja do decenal (art. 205 do
CC/02).
O diploma substantivo civil/02, como cediço,
entrou em vigor em 11/01/2003; observada a regra de transição
objeto do artigo 2.028 da apontada legislação, e dois possíveis
cenários se descortinam ante ações fundadas em contrato de
participação financeira aparelhadas ao depois da apontada data:
a) nas demandas envolvendo ações subscritas até 10/01/1993
(inclusive), tem-se, quando da entrada em vigor do Código Civil/02,
que decorrido mais da metade do tempo previsto na legislação
anterior (20 anos), prevalecendo, assim, o prazo prescricional
vintenário; ajuizada a ação apenas ao depois de 2013, e de se ver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007527-40.2016.8.26.0223 -Voto no 8623 RA
7
prescrita a pretensão indenizatória; (b) já nas demandas
envolvendo ações subscritas a partir de 11/01/1993 (inclusive),
tem-se, quando da entrada do diploma civil/02, que não havia
ainda sido ultrapassado metade do tempo previsto na legislação
anterior, o que faz aplicável o prazo prescricional decenal,
contado da entrada em vigor da sobredita legislação civil -
11/01/2003; aparelhada a demanda ao depois de 2013, e de se
verificar, da mesma sorte, prescrita a pretensão indenizatória.
Veja-se,
nesse
sentido,
“mutatis
mutandis”,
precedente desta c. Corte:
“[...] APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM
PEDIDO
COMINATÓRIO
ALTERNATIVO
(COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES).
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA
PARA
EXPANSÃO
DE
LINHAS
TELEFÔNICAS.
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. Partindo-se
da premissa de que os planos de expansão de linhas
telefônicas
realizados
por
meio
de
contratos
de
participação financeira encerraram-se em 1997, possível,
por meio da lógica e com base nos dispositivos legais, o
reconhecimento da prescrição de ação ajuizada após o
ano de 2013, independentemente do prazo prescricional
utilizado (20 anos previsto no Código Civil revogado ou 10
anos previsto no Código Civil vigente).” (31a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007527-40.2016.8.26.0223 -Voto no 8623 RA
8
Direito Privado, Apelação no 1019229-33.2016.8.26.0562,
Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 14/03/2017)
Calha frisar, no alusivo, que a sistemática de
autofinanciamento da rede de telefonia acabou extinta no ano de
1997, e isso com a publicação da Portaria no 261 do Ministério das
Comunicações; disso decorre que a integralização e a subscrição
das ações alcançaram curso em momento anterior, de sorte que
fulminadas por prescrição as demandas aparelhadas ao depois de
11/01/2013.
Confira-se, na direção, julgado desta c. Corte:
“CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. Aquisição
de linha telefônica. Ausência de prova da contratação.
Inversão do ônus da prova. Descabimento. Inexistência
de
verossimilhança.
Complementação
de
ações.
Pretensão de natureza pessoal que prescreve nos prazos
previstos no art. 177 do revogado Código Civil e artigos
205 e 2.028 do atual Código Civil. Sistemática de
autofinanciamento da rede de telefonia que foi extinta em
1997 (Portaria no 261 do Ministério das Comunicações).
Eventual pretensão que poderia ser exercida até 2013.
Ação ajuizada somente em 2016. Recurso desprovido.”
(36a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1007305-38.2016.8.26.0590, Rel. Des. Milton Carvalho, j.
07/02/2017)
Impõe-se, em remate, à conta do improvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007527-40.2016.8.26.0223 -Voto no 8623 RA
9
do recurso e da necessária observância do contraditório - oferta
de contrarrazões
o carreio à suplicante do pagamento de
honorários advocatícios recursais, arbitrados, por equidade, em
R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11o,
do Código de Processo Civil, gizada, contudo, a benesse da
gratuidade concedida - artigo 98, §3o, da citada legislação
processual.
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TERCIO PIRES
Relator